Tribunal: TCU
Processo: 008.522/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em aquisições de materiais hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento-Geral do Pessoal do Exército, em razão de superfaturamento na aquisição de equipamentos médico hospitalares para os hospitais militares de Belém, Campo Grande, Fortaleza, Recife e Curitiba; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel a empresa Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda., com fundamento no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Paulo Sérgio Iglessias, Walter José da Silva Júnior, Francisco José Madeiro Monteiro, Lucas Ramão dos Santos Lopes e Waldicir Rosa da Silva, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 e dar-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Francisco José Trindade Távora e da empresa Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/9/2008 365.668,61 9/7/2008 225.161,10 16/6/2008 299.561,10 21/8/2008 299.561,10 8/8/2008 225.161,10 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Francisco José Trindade Távora e à empresa Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992; e 9.6. comunicar aos responsáveis, ao Comando do Exército e à Procuradoria da República no Distrito Federal a presente decisão.